Tribunal: TJDFT
Processo: 0741544-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por S. E. L da V LTDA e D.E.Z. (agravantes/réus) em face da decisão (ID 250302897, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0712646-04.2025.8.07.0018, proposta por B.B. (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu a tutela de urgência, “para determinar que a instituição requerida disponibilize ao demandante a declaração de matrícula no 3o ano do ensino médio, devidamente assinada pelo diretor ou secretária da instituição, seguindo os padrões exigidos pela Universidade Federal de Uberlândia (declaração de que está cursando o 3o ano do ensino médio, constando carimbo e assinatura do(a) Secretário(a) e/ou Diretor(a) da escola. Não são aceitas declarações constando "p/" nas assinaturas. Para expedição da nova declaração, orientamos que use o modelo de declaração disponibilizado no anexo III do Edital de Procedimentos de Matrícula, publicado em https://www.portal.prograd.ufu.br/servicos/Edital/cronograma/1051), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa que, por ora, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 76692674), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que o Agravado requereu, junto à Agravante, a emissão de declaração de que está cursando o 3o ano do Ensino Médio como forma de cumprir os requisitos à matrícula em curso de nível superior em razão de sua aprovação no vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, sendo que argumentou que a declaração emitida pela Agravante não atenderia aos requisitos exigidos pela Instituição de Ensino Superior, e então ajuizou ação requerendo, em sede de tutela provisória, fosse a Agravante compelida a emitir declaração naqueles termos, tendo a decisão ora agravada deferido o pedido. Alega, inicialmente, irregularidade da representação processual nos autos de origem, porquanto não há nos autos qualquer instrumento particular de procuração do Agravado outorgando poderes àquela advogada, sendo que da única procuração juntada aos autos (Id 250022149 dos autos do processo principal) extrai-se que o Agravado outorgou poderes unicamente a outra advogada, estranha àquela subscritora da petição inicial e que, por esse motivo, deveria ser suspensos os efeitos da decisão agravada até que aquela irregularidade de representação processual seja sanada pelo Agravante, nos termos do artigo 76 do CPC. Argumenta que não há nos autos qualquer prova de que o Agravado teria requerido à Agravante a emissão de uma declaração nos exatos termos requeridos pela instituição de ensino superior no sentido de que a inobservância àquele modelo levaria ao indeferimento do pedido de matrícula, sendo que, dos documentos juntados pelo Agravado na petição inicial do processo principal, não se extrai qualquer obrigatoriedade de observância àquele modelo, sendo que do documento juntado sob o Id 250022158 daqueles autos, datado de 14/9/2025, entende-se que se trataria apenas de uma orientação e que tampouco consta dos autos que a Agravante teria sido cientificada de que aquelas declarações por ela emitidas teriam sido indeferidas porque não teriam observado aquelas orientações da Universidade, e que a estrita observância àquele modelo seria condição inafastável ao deferimento do pedido da matrícula. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória, pois ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão daquela medida excepcional. Preparo (ID 76692600). Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 76736204). Em ID 78443531, sobreveio ofício informando da sentença proferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual na intranet, sobreviera a sentença julgando parcialmente procedente os pedidos deduzidos no feito originário no 0712646-04.2025.8.07.0018 (ID 256551456). Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a sentença. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento prejudicado. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024. (Acórdão 1990895, 0739942-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, diante de sua manifesta prejudicialidade pela perda superveniente de objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos autos do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, relativo ao mesmo feito processo de origem, foi proferida decisão monocrática, confirmada no julgamento de agravo interno, na qual reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença de origem afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0711624-76.2023.8.07.0018), extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento na tese firmada no IRDR n. 21 por esta Corte de Justiça. 4. Ante a superveniência de decisão, que extinguiu o feito de origem, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que almeja o prosseguimento da execução com a expedição de requisitórios de pagamento e a alteração do termo inicial e final para cálculo do débito. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1971424, 0703357-38.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (grifei) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.